Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020135-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), ELIZANIA LARA XAVIER DE CAMPOS - CPF: 028.673.841-41 (AGRAVANTE), JOYCE DOS REIS ASSUNCAO - CPF: 064.216.221-27 (AGRAVANTE), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (AGRAVANTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva no cargo de Procurador Jurídico do Município de Paranatinga, que alegam preterição na nomeação em razão da contratação de servidores comissionados e de escritório de advocacia para exercer funções semelhantes às do cargo para o qual foram aprovados. Requerem a suspensão dos atos administrativos e do contrato com o escritório, bem como a convocação dos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de servidores comissionados e de escritório de advocacia caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em cadastro de reserva; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança com base na suposta violação ao princípio do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4. A contratação de servidores comissionados ou temporários é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que voltada a atender necessidade transitória, não caracterizando, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados.

5. O concurso regido pelo Edital n. 001/2024 previa apenas cadastro de reserva, inexistindo previsão de vagas imediatas, o que reforça a inexistência de direito líquido e certo à nomeação dos agravantes.

6. A demonstração de eventual preterição exige prova inequívoca de que as funções exercidas pelos contratados correspondem àquelas do cargo efetivo e que há cargos efetivos vagos, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança.

7. A ausência de demonstração cabal dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, impede a concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

8. A suspensão de atos administrativos e contrato público, sem prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, comprometeria a segurança jurídica e a continuidade dos serviços públicos, exigindo análise exauriente da matéria pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera contratação de comissionados ou escritório de advocacia não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

O direito subjetivo à nomeação somente se consolida mediante demonstração cabal da necessidade permanente da função e da exclusão indevida do candidato aprovado.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo possível sua concessão quando a matéria demanda dilação probatória.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015); STJ,
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma,
DJe
25.08.2017; STJ, RMS 52.170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elizania
Lara Xavier de Campos, Joyce dos Reis Assunção e Benedito Carlos Soares da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo
n. 1001319-94.2025.8.11.0044, indeferiu o pedido de liminar.

Esclarecem os Recorrentes que foram aprovados em concurso público homologado pelo Município de Paranatinga para o cargo de Procurador Jurídico e alegam que, embora existam vagas e necessidades no setor jurídico municipal, o ente público tem optado pela nomeação de servidores comissionados e pela contratação de escritório de advocacia, em afronta ao princípio do concurso público.

Aduzem que tal conduta configura preterição e gera o direito subjetivo à nomeação.

Sustentam, ainda, que os atos administrativos combatidos são ilegais, pois os cargos exercidos por comissionados exigiriam provimento efetivo.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso interposto para que sejam suspensos os atos de nomeação e contratação, determinando-se, por conseguinte, a convocação dos aprovados.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito ativo requerido, conforme decisão de id. 295080367.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
300342386
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 300929878).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Elizania
Lara Xavier de Campos e outros insurgem-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a medida liminar requerida nos autos do mandado de segurança.

Consta dos autos originários que
Elizania
Lara Xavier de Campos e outros impetraram mandado de segurança em face de suposto ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Paranatinga, consistente na nomeação de três servidores comissionados para exercerem funções e perceberem remuneração semelhantes, ou mesmo idênticas, àquelas atribuídas ao cargo de Procurador Jurídico, carreira para a qual os Impetrantes foram aprovados por meio do concurso público n. 001/2024, já homologado e vigente, embora ainda sem nomeações efetivadas.

A homologação do certame ocorreu dias antes da nomeação dos referidos servidores comissionados, o que, segundo os Impetrantes, ora Recorrentes, caracteriza preterição e comprova a existência de direito subjetivo à nomeação.

Na petição inicial, formularam requerimento de concessão de medida liminar, em sede de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, pede inicialmente a concessão de tutela liminar, no sentido de suspender imediatamente os efeitos/atos administrativos N° 02, 03, 04 e 05, e do CONTRATO No. 30/2024 (escritório de advocacia) e/ou determinar a substituição/convocação por servidores devidamente aprovados em Concurso Público, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ou outra quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência”;

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...]
O Mandado de Segurança concerne ao remédio constitucional destinado à tutela de direito líquido e certo, quando houver ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

De antemão, frisa-se que a via mandamental não é adequada para discussão de matéria que dependa de dilação probatória. Não obstante, para a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança, imprescindível a presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora, conforme se extrai do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

O fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito alegado), por ora, não se mostra presente.

Os impetrantes afirmam ser titulares de direito líquido e certo à nomeação imediata, argumentando que a contratação de servidores precários/comissionados configura violação ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF) e obstaculiza a ocupação do cargo efetivo por candidato aprovado e classificado.

Não se ignora que surge o direito subjetivo à nomeação, no prazo de validade do concurso, quando houver preterição na ordem de classificação ou contratação precária para o mesmo cargo em número que supere o quantitativo de vagas existentes, por exemplo. Entretanto, este direito encontra limites na análise do caso concreto.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça ministra que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE
ARTES .
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente:
AgRg
no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13.4.2011.
2 .
A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 48.056/RJ,
Rel
. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
15.9.2017). No mesmo sentido:
AgInt
no RMS 52 .114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe

25.8.2017 .
3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal
( ADI
3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 12 .8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ,
AgInt
no RMS 52 .353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3.2.2017; RMS 51 .721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de
14.10.2016 .
" (
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8 .2017). 4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da
Republica
, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (
art
. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (
AgInt
no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1 .9.2021.) 5. As contratações temporárias previstas no
art
. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída. 6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.7. Agravo Interno não
provido[
1].

Os documentos dos autos não são suficientes, por si só, para demonstrar o direito subjetivo dos impetrantes aprovados.

Assim, em análise perfunctória, não se verifica a inequívoca configuração de preterição dos impetrantes.

No tocante ao periculum in mora, por sua vez, as partes impetrantes também não demonstraram prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da liminar.

A homologação do concurso e a subsequente contratação de servidores precários/comissionados não significam, por si, supressão irreversível do direito dos impetrantes, pois o próprio concurso tem prazo de validade (art. 37, III, do CPC).

Logo, ao menos neste momento, não restou demonstrado que o aguardo pela solução meritória ocasionará dano irreparável.

Aliás, há de se ter cautela para evitar que a concessão de liminar seja deferida em situação
onde
o direito invocado não se mostrou líquido e certo de forma incontestável, sob pena de causar grave insegurança jurídica e ineficiência na gestão pública municipal, sobretudo diante do planejamento orçamentário e das demandas emergenciais de saúde no município.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos legais, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009”
(sic)
.

Da decisão,
Elizania
Lara Xavier de Campos e outros aviaram o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

No âmbito do mandado de segurança, a concessão de liminar está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da demanda.

No caso concreto, estou convencido da inexistência de fundamento relevante a justificar a concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, extrai-se dos autos que
os Recorrentes foram classificados para formação de cadastro de reserva, de tal forma que, durante o prazo de validade do certame, a
Administração
Pública possui discricionariedade para nomear os candidatos classificados.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

É incontroverso que o Edital n. 001/20
24
(
id. 196305807, dos autos originários
) não previu vagas
imediatas
, destinando-se o certame à formação de cadastro de reserva. Portanto, não há direito subjetivo à nomeação
a socorrer os Recorrentes.

No tocante à alegação de que as nomeações respectivas foram preteridas por servidores temporários, imperioso se faz salientar que é perfeitamente possível e legítimo à

Administração Pública a contratação de servidores por prazo determinado, para atender à necessidade temporária, conforme previsão constitucional, artigo 37, inciso IX,
que assim prevê
:

Art. 37.
[...]

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Frise-se que a contratação de temporários afigura-se legítima, mesmo porque, muitas vezes imprescindível para o atendimento de alguma necessidade transitória da administração, como suprir o afastamento de servidores efetivos de um modo geral, além de não ter sido comprovada a existência de cargo em vacância.

Os atos públicos possuem fé pública e
os Agravantes
não demons
traram
que os servidores contratados a título temporário ocuparam vaga efetiva, não havendo se falar, portanto, em preterição ou desvirtuamento do princípio do concurso público.

Além do mais, conforme bem pontuado no parecer ministerial,
a
controvérsia necessita de prudente análise sob a ótica do devido processo legal, efetivo contraditório e ampla defesa, posto que os agravantes pretendem a suspensão de atos administrativos e de contrato administrativo, sendo imperioso aguardar a devida análise exauriente da matéria.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno contra decisão que denegou segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para cadastro de reserva, alegando preterição decorrente de contratações temporárias ilegais para o cargo de nutricionista, após a homologação do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se contratações temporárias sucessivas, após a homologação do concurso e durante a sua vigência, caracterizam preterição arbitrária e imotivada que confira direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento fixado no Tema 784/STF. 4. Não houve comprovação inequívoca de que as contratações temporárias realizadas tenham suprido necessidade permanente de forma irregular, tampouco demonstração cabal de que a agravante foi preterida diretamente. 5. O concurso previa apenas cadastro de reserva e inexiste prova suficiente nos autos de que as vagas preenchidas por contratos precários deveriam ter sido destinadas à recorrente, não se verificando direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera existência de contratações temporárias, sem comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, não confere direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. O reconhecimento do direito à nomeação exige demonstração inequívoca da necessidade permanente da função e da exclusão indevida do candidato aprovado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017,
arts
. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015); STJ, RMS 52170/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.11.2016.

(N.U 1003096-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Por tais considerações, o
des
provimento do Recurso é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elizania
Lara Xavier de Campos e outros, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025